Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE MEAÇÃO EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL. FATO GERADOR DE ITCMD. PAGAMENTO DE ITBI. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO IMPOSTO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 533 do Código Civil de 1916, Lei vigente à época dos fatos, “os atos sujeitos a transcrição (arts. 531 e 532) não transferem o domínio, senão da data em que se transcreverem (arts. 856, 860, parágrafo único)”. As negociações realizadas em momento anterior – outorga de procurações como se contrato de compra e venda fossem – ainda que documentem e/ou consolidem situações fáticas relativas à ocupação do imóvel, não têm o condão de efetivamente transmitir propriedade, pois o regramento legal é no sentido de que a transferência do domínio ocorre somente com o registro.
2 – Ausente o registro do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis, tem-se que a partilha de acervo patrimonial do casal em separação consensual com atribuição de excesso de meação não oneroso em favor de um dos cônjuges é fato gerador de ITCMD, consoante a Lei Distrital no 3.804/2006. A transmissão da propriedade (alteração de titularidade no cartório de imóveis competente) como decorrência dos poderes que a atual ocupante recebeu por procuração para negociar o bem depende do pagamento da exação.
3 – O pagamento de ITBI em 1996 sem a subsequente alteração de titularidade do imóvel no Registro de Imóveis enseja a necessidade de complementação do valor do imposto, pois o fato gerador da exação só ocorrerá com a transmissão da propriedade, nos termos do art. 2o, I, da Lei Distrital no 3.830/2006 c/c art. 1.245 do Código Civil. Uma vez que o fato gerador da exação não se implementou, não se pode considerar suficiente o pagamento realizado com base em alíquotas não mais vigentes.
4 – Inexistente promessa de compra e venda, havendo apenas outorga de procurações como se contrato de compra e venda fossem, não há que se falar em adjudicação compulsória prevista nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. A figura do mandatário não equivale à do promitente comprador.
Apelação Cível do Distrito Federal provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.